Tribunal: TJDFT
Processo: 0742879-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742879-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: SERGIO LUIZ COSTACURTA, JOZYANNE DAROS COSTACURTA, PANINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A e CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em execução de título extrajudicial ajuizada contra os agravados (autos n. 0052721-23.2001.8.07.0001), indeferidos os pedidos de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH e de passaporte e de bloqueio de cartão de crédito dos executados, decisão no seguinte teor: “Indefiro o pedido de bloqueio dos cartões de crédito, CNH e passaporte dos executados, pois, ainda que a execução seja realizada no interesse do exequente, devem ser resguardados direitos fundamentais dos executados, notadamente o direito de ir e vir e de gerir o próprio orçamento com o auxílio dos meios disponibilizados pelas instituições financeiras. Nos termos do art. 8o do CPC, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade, razões que invoco para rejeitar o pedido. Fica a parte exequente intimada a dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 dias” (ID 171612532, origem). Nas razões recursais, as agravantes alegam que “no que concerne a medida de bloqueio de cartoes de credito, esta e plenamente compativel e pertinente com a obrigacao de pagar quantia e tem condao de persuadir o devedor a saldar sua divida. Tal providencia constitui mecanismo indutivo ao cumprimento da obrigacao, uma vez que pode servir de estimulo ao devedor, para que saia de sua comoda situacao de apatia e se digne a comparecer a juizo e cumprir a sua obrigacao. A parte do momento em que a liberdade do devedor, de gastar com outras coisas via cartao de credito, se mostre limitada, tal restricao tende a fazer com que ele se lembre de que tem divida vencida a pagar. Na medida em que o devedor paga as faturas do cartao de credito, pode estar desviando recursos para saldar as dividas preteritas, vencidas e judicializadas, como ocorre no presente caso” (ID52132670). Sustentam que “No tocante ao pedido de suspensao da Carteira Nacional de Habilitacao e de retencao do passaporte dos Agravados, o Egregio Superior Tribunal de Justica tem reconhecido a validade de tais medidas ( ). Outrossim, conforme salientado, em 09/02/2023, surgiu novo entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema por meio do julgamento da ADI 5941 (Transito em Julgado em 09/05/2023). Nesse giro, e certo que o STF declarou constitucional dispositivo do Codigo de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessarias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensao da Carteira Nacional de Habilitacao (CNH) e de passaporte, a suspensao do direito de dirigir e a proibicao de participacao em concurso e licitacao publica ” (ID52132670). Consignam que “a probabilidade do direito se da pela analise das razoes recursais, bem como a documentacao que comprova que os Agravados seguem sem pagar o debito vez que se encontram em situacao confortavel se utilizando de CNH, Passaporte e cartao de credito” (ID52132670). Afirmam que “o perigo de dano resta-se evidente pois caso os Agravados permanecam se utilizando de cartao de credito e seus documentos para locomocao livre, provavelmente nao indicarao bens passiveis de penhora, podendo a execucao ser suspenso do processo pelo prazo de um 01 (um) ano, com a conseguinte deflagracao do prazo prescricional em razao nao localizacao de bens” (ID52132670). Ao final, requerem: “Por todo o exposto, o Agravante pleiteia pelo regular recebimento do presente recurso, DEFERINDO o pedido de efeito suspensivo, e dando-lhe PROVIMENTO para reformar da r. decisao, a fim de que seja reconhecida a possibilidade da a suspensao da Carteira Nacional de Habilitacao e a retencao do passaporte dos devedores, bem como o bloqueio de seus cartoes de credito, ate o pagamento integral da execucao” (ID 52132670 – p.12). Preparo recolhido (ID 52132674). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em execução). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução pela qual indeferidos os pedidos de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH e de passaporte e de bloqueio de cartão de crédito dos executados/agravados. Conforme anotado no relatório, as agravantes alegam, em resumo, esgotamento das medidas típicas para satisfação do crédito, pontuando que as medidas atípicas pleiteadas encontram arrimo no art. 139, inciso IV do CPC e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. E intentam, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para o fim de determinação da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e do passaporte e de bloqueio do cartão de crédito dos executados. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. O artigo 139, inciso IV do CPC dispõe: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: ( ) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” Isto o que estabelece o Enunciado 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM): “48) O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais” Na citada ADI n. 5.941/2023 (Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023), o Supremo Tribunal Federal definiu que são constitucionais as medidas executivas indiretas atípicas do CPC destinadas a assegurar a efetivação dos julgados, desde que respeitados, no caso concreto, os direitos fundamentais da pessoa e os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É dizer: aplicação de medidas executivas atípicas deve ser interpretada em conjunto com o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), este que decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, CRFB/88), traduzindo efetiva observância ao disposto no art. 8o do CPC. “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado” “Art. 8 Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem o comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” Nessa perspectiva, tem-se que a “adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023). Assim, embora a possibilidade, em tese, de adoção das medidas atípicas pleiteadas, a sua adoção, no caso em discussão, depende da satisfação de alguns requisitos, em especial, a demonstração de indícios da existência de patrimônio expropriável dos devedores, de cujo ônus as agravantes não se desincumbiram (como dito, insurgência que se limitou à alegação genérica acerca da possibilidade, de acordo com a lei e a jurisprudência do STF, da adoção de tais medidas). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. No mais, a matéria discutida é objeto de Recurso Especial Repetitivo – tema 1.137, visando a uniformização da seguinte tese jurídica: “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”[1]. Há determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do referido tema. Intimem-se. [1] Disponível em https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1137&amp;cod_tema_final=1137 Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora